Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DOUGLAS LIMA DA ROSA e MOACIR ANTKIEWICZ DA ROSA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito de no 1006574-73.2020.811.0055, ajuizada por JULIANA ANDRADE, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o pagamento mensal no importe de 01 (um) salário mínimo à título de pensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, decorrente do acidente sofrido pela agravada, o qual teria sido provocado pelo primeiro agravante, quando estava na posse do veículo de propriedade do segundo.
Para tanto, os agravantes alegam que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque, além da agravada ser segurada pelo DPVAT, possui vínculo empregatício e, portanto, também é segurada pelo INSS, o qual lhe garantirá renda suficiente, após a realização de perícia médica.
Aduzem que a tutela judicial, nesse caso específico, ainda possui traços satisfativos, por se tratar de obrigação alimentar de natureza irreversível.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço dos agravantes, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na patologia da agravada (id. 75606995 - Pág. 42), ocasionada pelo acidente provocado por veículo de propriedade do segundo requerente, que estava sendo dirigido pelo primeiro agravante, que sequer possuía Carteira Nacional de Habilitação, consoante se infere do boletim de trânsito colacionado à id. 75606995 - Pág. 39.
Por outros termos, a incapacidade laborativa da autora, ora agravada, atestada à id. 75606995 - Pág. 43, revela a necessidade de imediato apoio financeiro, no caso, daqueles que detém responsabilidade pelo dano sofrido.
Acerca do perigo de irreversibilidade da medida, cumpre destacar que, desde o antigo código de processo civil e, agora diante no novel CPC/15, entende-se que deve ser mitigado o requisito negativo do § 3o do art. 300 do CPC, na hipótese em que se não concedida a tutela de urgência, irreversíveis poderão ser os danos sofridos pelo autor da demanda.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 273, § 2o, DO CPC. PRECEDENTES. 1. O perigo de irreversibilidade do provimento adiantado, óbice legal à concessão da antecipação da tutela, nos termos do artigo 273, § 2o, do CPC, deve ser interpretado cum grano salis, sob pena de se inviabilizar o instituto. 2. Irreversibilidade é um conceito relativo, que deve ser apreciado ad hoc e de forma contextual, levando em conta, dentre outros fatores, o valor atribuído pelo ordenamento constitucional e legal aos bens jurídicos em confronto e também o caráter irreversível, já não do que o juiz dá, mas do que se deixa de dar, ou seja, a irreversibilidade da ofensa que se pretende evitar ou mesmo da ausência de intervenção judicial de amparo. 3. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no Ag 736.826/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 28/11/2007, p. 208)
Ademais, é assente na jurisprudência do STJ a possibilidade de cumulação dos benefícios disciplinados no direito comum com eventual percebimento de benefício previdenciário.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E EVENTO DANOSO E REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PENSIONAMENTO MENSAL DE CUNHO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO DNIT (...) 9. Da leitura do acórdão objurgado, depreende-se que o Sodalício a quo entendeu que o fato de José Nilvan de Matos perceber benefício previdenciário seria óbice para a concessão do pensionamento mensal. 10. Ocorre que o STJ possui orientação de que é possível a cumulação de benefício previdenciário com o pagamento de pensão de cunho civil indenizatório, por serem diversas as suas origens. (...)”. (STJ - REsp: 1693792 CE 2017/0210202-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.